Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706168-77.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MELQUIZEDEQUE DE MORAES PEREIRA RECORRIDO: DAVID RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO O recorrente/réu requereu a Justiça gratuita. Não obstante, analisando os contra-cheques juntados aos autos (ID 27184797), verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais, a indícios de incompatibilidade de bens com a renda mensal percebida, verifica-se que as despesas mensais colacionadas aos autos não são aptas a demonstrarem a alegada hipossuficiência, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente/autora o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator